Tribunal: TJBA
Processo: 8001994-60.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001994-60.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WESLEY GONCALVES OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. FUGA DE BLITZ. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHA NÃO ARROLADA. PRECLUSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 (DOIS TERLÇOS) NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Wesley Gonçalves Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 343 dias-multa. A defesa suscitou preliminares de nulidade da busca veicular por ausência de fundada suspeita, quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva de testemunha não arrolada. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, absolvição quanto ao delito de munição e aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca veicular realizada após fuga de blitz policial observou o requisito da fundada suspeita previsto no art. 244 do CPP; (ii) verificar se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova material; (iii) estabelecer se o indeferimento da oitiva de testemunha não arrolada previamente configurou cerceamento de defesa; (iv) apurar se a autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição foram devidamente comprovadas; (v) determinar se são cabíveis a desclassificação para uso pessoal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fuga do apelante durante blitz policial constitui elemento objetivo e concreto apto a caracterizar fundada suspeita, legitimando a busca pessoal e veicular nos termos do art. 244 do CPP. 4. A abordagem policial não decorreu de fiscalização aleatória ou revista exploratória, mas de comportamento ostensivamente suspeito do condutor ao desobedecer ordem legal de parada e tentar evadir-se do bloqueio policial. 5. A mera alegação genérica de irregularidade na cadeia de custódia não conduz automaticamente à nulidade da prova, sendo indispensável a demonstração concreta de adulteração, contaminação ou prejuízo à defesa, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 6. Os laudos periciais oficiais confirmaram a natureza da substância apreendida como cocaína e atestaram a eficácia das munições de calibre 9mm, preservando a confiabilidade da prova material. 7. O indeferimento da oitiva de testemunha não arrolada na resposta à acusação não configura cerceamento de defesa, diante da ocorrência de preclusão temporal prevista no art. 396-A do CPP. 8. A testemunha cuja oitiva foi requerida tardiamente não presenciou os fatos imputados ao acusado, revelando-se irrelevante e desnecessária para o esclarecimento da controvérsia. 9. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante foram coerentes, harmônicos e prestados sob o crivo do contraditório, possuindo plena força probatória quando corroborados pelos demais elementos dos autos. 10. A materialidade do tráfico de drogas restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo que identificou 113,20g de cocaína. 11. A autoria delitiva ficou evidenciada pela apreensão da droga, munições e simulacro de arma de fogo em local de fácil acesso ao motorista, somada à tentativa de fuga do apelante e ao domínio de fato sobre o veículo. 12. A quantidade de droga apreendida, associada à posse simultânea de munições e simulacro de arma, evidencia finalidade mercantil da substância entorpecente, afastando a tese de consumo pessoal. 13. O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 consuma-se com qualquer das condutas nucleares descritas no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetivo ato de comercialização. 14. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração de 1/3 resta fundamentada, pelo que mantenho a pena fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fuga de blitz policial configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal e veicular sem mandado judicial. 2. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo ou adulteração da prova para ensejar nulidade processual. 3. O indeferimento de oitiva de testemunha não arrolada tempestivamente não caracteriza cerceamento de defesa quando ausente demonstração de prejuízo. 4. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo constituem meio idôneo de prova quando coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos. 5. A apreensão de expressiva quantidade de cocaína acompanhada de munições e simulacro de arma evidencia destinação mercantil da droga e afasta a desclassificação para uso pessoal. 6. Descabe a aplicação de fração redutora de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado, quando apreendida, no contexto de tráfico de drogas, arma de fogo e munições. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001994-60.2023.8.05.0274, em que figuram como apelante WESLEY GONÇALVES OLIVEIRA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema